Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-47.2022.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-47.2022.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICENTE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA, DANIELE DE JESUS LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIROS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vicente Alves de Oliveira em face de Banco PAN S.A. e Hananiah Comércio e Representações Ltda. – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Inês, que julgou improcedentes os pedidos autorais em relação ao Banco PAN e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à segunda ré. O autor alegou ter sido vítima do golpe da falsa central de atendimento do Banco PAN, resultando na celebração fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, com depósito de valores indevidos em sua conta bancária e posterior desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. Pediu a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 48.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado foi firmado de forma fraudulenta, sem consentimento válido do autor; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco pela ocorrência do golpe e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica controvertida caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor equiparado, na forma do art. 17 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A dinâmica dos fatos demonstrou que o autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, realizando pagamento a terceiro estranho à relação contratual, após depósito não solicitado em sua conta, o que configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

Restou configurada a obrigação do banco em restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário de natureza alimentar configura abalo moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configurada fraude na contratação de empréstimo consignado mediante golpe da falsa central de atendimento, incumbe à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor.
O banco responde pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja reparação por danos morais, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, 12, 14, 17, 42, parágrafo único; CPC, arts. 485, VIII, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, RI nº 0196393-74.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 10.06.2024; TJ-BA, RI nº 0002130-68.2023.8.05.0057, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, j. 19.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.